Tribunal: TJSP
Processo: 1028584-61.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) contra o Estado de São Paulo, visando à anulação do ato administrativo que determinou o fechamento de duas salas de aula do primeiro ano do Ensino Médio da E.E. Professora

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) contra o Estado de São Paulo, visando à anulação do ato administrativo que determinou o fechamento de duas salas de aula do primeiro ano do Ensino Médio da E.E. Professora Maria do Carmo Ricci Von Zuben, sem a prévia manifestação do Conselho da Escola, conforme exigido pelo artigo 95 da LCE 444/1985.
A sentença julgou procedente o pedido, determinando que o Conselho de Escola ratifique ou não o encerramento das turmas, sob pena de reabertura para o ano letivo de 2025.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade ativa do sindicato para propor a ação e (ii) a necessidade de deliberação prévia do Conselho da Escola para o fechamento de salas de aula.
III. Razões de Decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato tem entre seus objetivos a melhoria do ensino público, o que inclui a defesa de condições que impactam diretamente os professores.
4. No mérito, o artigo 95 da LCE 444/1985 estabelece que o Conselho da Escola é órgão deliberativo, devendo participar das decisões sobre diretrizes e metas da unidade escolar, incluindo o fechamento de salas de aula. A decisão administrativa deve ser subsidiada pelas deliberações do Conselho, em conformidade com o princípio da gestão democrática do ensino.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade do sindicato para atuar em defesa de condições que impactam os professores é reconhecida. 2. A deliberação do Conselho da Escola é necessária como fase prévia à decisão administrativa de fechamento de salas de aula.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 206; LCE 444/1985, art. 95; Lei 7.347/85, art. 5o, V, "b"; Lei 9.394/96, arts. 10 e 11.